Tribunal: STF
Processo: Rcl 68367
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Passo Fundo para impugnar ato praticado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do processo n° 0020812-14.2021.5.04.0664.

    2. O Min. Dias Toffoli submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), proferida nos autos do Processo nº 0020812-14.2021.5.04.0664, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que foi decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema 246 da repercussão geral) e na Rcl nº 48.216.
É o relatório.
Dispõe o art. 69 do Regimento Interno desta Corte (RISTF):
“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” (grifo nosso)
Já o caput do art. 70 do RISTF dispõe que “[s]erá distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.” (grifo nosso)
No caso dos autos, não obstante indicadas a ADC nº 16 e o Tema nº 246 RG como paradigmas, o reclamante alega que há violação também à eficácia do julgado na Rcl nº 48.216.
A Rcl nº 48.216 foi ajuizada pelo Município de Passo Fundo, igualmente com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, tendo como objeto decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0020812-14.2021.5.04.0664.
Tendo em vista que a decisão na Rcl nº 48.216 - indicada como paradigma - é de relatoria do Min. Nunes Marques, encaminhem-se os autos à e. Presidência da Corte a fim de que, nos termos regimentais, aprecie a existência de eventual prevenção.” 

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Passo Fundo contra  acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que teria descumprido decisão do  Exmo. Sr. Min. Nunes Marques na RCL nº 48.216. Informa o reclamante, no preâmbulo da  inicial, que a decisão reclamada foi proferida nos autos do processo 0020812- 14.2021.5.04.0664.   
Consta, porém, que a decisão reclamada se deu no processo nº 0020812- 14.2019.5.04.0664, conforme eDoc. 4.   
Por equívoco desta Coordenadoria, esta Reclamação foi distribuída por  sorteio ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido  distribuída por prevenção à RCL nº 48.216, nos termos do art. 70, caput, do Regimento  Interno do Supremo Tribunal Federal.”

4.	É caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a presente reclamação foi equivocadamente distribuída por sorteio ao Min. Dias Toffoli. Isso porque o feito tem como causa de pedir o descumprimento da decisão proferida Rcl 48.216, Rel. Min Nunes Marques, igualmente ajuizada pelo Município de Passo Fundo.

6.	Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da regra do art. 70 do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha  como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos  às partes.”

7.	Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos ao Min. Nunes Marques, por prevenção à Rcl 48.216 .

Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso 
Presidente